Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714105-79.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CDC. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. SEGURO AUTO. ENDOSSO DE APÓLICE. REDUÇÃO DA COBERTURA. ALEGAÇÃO. VEÍCULO DE PNE/PCD. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CIRCULAR DA SUSEP 251, DE 15 DE ABRIL DE 2004. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO VIOLADO. DANO MORAL. AFASTADO. 1. Trata-se apelação contra sentença que, confirmando a tutela antecipada, julgou os pedidos iniciais procedentes, condenando a seguradora apelante ao restabelecimento do endosso na forma enviada à segurada e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. A legislação consumerista é aplicável à relação firmada entre as partes, porquanto, consoante definição do artigo 3o e parágrafos do CDC, a apelante se enquadra no conceito de fornecedora de produto e prestadora de serviço. Não bastasse isso, o § 1o do referido dispositivo preceitua que "Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial", não deixando qualquer dúvida de que os contratos de seguro de veículo automotor particular devem ser analisados à luz do CDC. 3. Inexistindo demonstração inequívoca de ser o veículo destinatário do seguro adaptado para portadores de necessidades especiais, fato ensejador da recusa do endosso da apólice, resta demonstrado o fato constitutivo do direito do autor. 4. A negativa de transferência da apólice de seguros não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, consubstanciado no inadimplemento contratual, não sendo passível de responsabilização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora deixou de analisar adequadamente o acervo probatório do qual se descortina o dano moral experimentado; c) artigos 186, do Código Civil, 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que havendo falha na prestação de serviços, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e que, assim, não há que se perquirir acerca de prova do dano moral experimentado. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, 186, do Código Civil, 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que “...É possível, então, presumir o dano moral a partir da violação a algum atributo da personalidade. No entanto, não há como prescindir da demonstração da existência de conduta comissiva ou omissiva ilícita que tenha efetivamente violado direito dessa natureza. Tal compreensão não se altera no campo da responsabilidade civil decorrente das relações de consumo, em que o dano moral se configura diante da violação da norma consumerista. (...) não verifico que tal circunstância tenha sido minimamente suficiente para configurar o alegado dano moral. É que a recusa da seguradora em transferir a apólice para o novo veículo com a cobertura integral do valor da tabela FIPE, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade da segurada, mas sim, mero descumprimento contratual. Ressalte-se que a autora não informa a ocorrência de sinistro no período que ficou sem a cobertura integral do seguro, ou seja, não houve prejuízo efetivo de qualquer ordem à segurada, porquanto sequer foi necessário acionar o seguro”. Por fim, o colegiado arrematou “que os fatos não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento”. (ID 11823478 - Pág. 8). Destarte, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No que tange ao alegado dissenso pretoriano, melhor sorte não colhe o recurso, pois “O STJ firmou entendimento de ser incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto” (AgInt no AREsp 1553872/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V e X , e 93 , inciso IX, ambos Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029